Tribunal: TJDFT
Processo: 0720209-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0720209-08.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: MARCOS VINICIUS TABOSA DOS SANTOS DA SILVA DESPACHO Ouça-se o embargado. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA-DF, 7 de junho de 2023 18:09:43. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora